Tribunal: TJBA
Processo: 0500406-35.2019.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500406-35.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA, JOSEMARIO DE SOUZA NUNES

APELADO: JOAQUIM ARCOVERDE GUSMAO FILHO e outros

Advogado(s)
:
JOSEMARIO DE SOUZA NUNES, RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PRETÉRITA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. MÉDICO. REFLEXO DAS HORAS EXTRAS NO 13º SALÁRIO. DEFERIMENTO. MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BASE ESTABELECIDO NA LEI 2.605/2016 REFLETIDA NO DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. ACRÉSCIMO DE 50% NOS PLANTÕES QUE ULTRAPASSAM 8 (OITO) MENSAIS. INVIABILIDADE. INSALUBRIDADE NÃO REFUTADA PELO MUNICÍPIO NA ORIGEM. INCONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO TETO CONSTITUCIONAL APENAS ÀS PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EXCLUINDO AS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE PERPETRADA PELO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO. LUSTRO IMPLEMENTADO PARCIALMENTE EM RELAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inicialmente, considerando a decisão de ID 65762984 que acolheu à impugnação à gratuidade, bem como o recolhimento do preparo recursal pela parte autora/recorrente, conforme se vislumbra dos documentos juntados ao ID 66062886, conheço do recurso de ID 59635885.

2. Quanto ao recurso autoral, tendo em vista que a apuração das horas extraordinárias se dá com fulcro na remuneração do servidor, certo é que devem as verbas supracitadas refletir no 13º (décimo terceiro) salário e nas férias acrescidas do terço constitucional, devendo, portanto, a sentença ser reformada nesse ponto.

3. No mais, diante da majoração do vencimento base empreendida pela Lei Municipal n. 2.605/2016, as verbas acessórias devem incidir sobre o padrão e demais vantagens percebidas, excetuadas as verbas percebidas em caráter transitório, eventual, cuja percepção depende de circunstância não inerente ao exercício do cargo. Desse modo, razão assiste a recorrente, devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto, para constar o reflexo do referido vencimento no 13º salário.

4. Já quanto ao pedido de horas extraordinárias referente aos plantões, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que o período estava sendo computado na sua carga horária de trabalho, e, ainda, não consta nos autos documentos que comprovam que a apelante extrapolou o número de plantões no mês.

5. Reconhecido o direito do autor em receber os valores retroativos, deve-se aplicar o limite do teto constitucional ao cálculo, conforme delimitado pelo Juízo a quo na r. sentença.

6. Não se aplica a Súmula Vinculante 37, oriunda da Súmula 339/STF, porquanto,
in casu
, não se está propriamente concedendo aumento de vencimento ao servidor, mas reparando notória ilegalidade praticada pela Administração Municipal. Nestes lindes, não há violação ao primado da legalidade, mas sim a sua correção, considerando, ainda, que a própria Lei de responsabilidade Fiscal ressalva que as despesas realizadas em face de decisão não se inserem nos limites com gastos de pessoal indicados nos seus dispositivos, consoante se afere da simples leitura do seu art. 19, § 1.º, IV.

7. Quanto à alegada prescrição, a tese deve ser acolhida, na esteira da Súmula n. 385 do STJ. Logo, uma vez que a ação foi proposta em 01/02/2019, a sentença deve ser alterada, no ponto, para declarar a prescrição de todas as verbas pretéritas a 01/02/2014.

8. Sentença parcialmente reformada. Recursos simultâneos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500406-35.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros e como apelada JOAQUIM ARCOVERDE GUSMAO FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .